Tribunal: TJDFT
Processo: 0735066-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE CONCESSÃO DE RADIODIFUSÃO. SIMULAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. Comprovado negócio jurídico simulado, esse deve ser declarado nulo. Inteligência da norma descrita ao artigo 167 do Código Civil.
3. Na espécie, tanto o apelante quanto o apelado tiveram o intuito de realização de contrato de cessão de direitos para transferir autorização de serviço de pessoa jurídica para pessoa física, o que é defeso pelos ditames legais. Logo, mostra-se cabível o reconhecimento da nulidade do contrato de cessão de direitos celebrado entre as partes.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.